Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LC 190/22. SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSTERIOR PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No mandado de segurança impetrado para afastar a cobrança do ICMS DIFAL e o FCP relativamente às operações interestaduais envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do ICMS no Distrito Federal até 01/01/2023, ou subsidiariamente, até 05/04/2022, após edição de lei distrital que regule a cobrança, o Juízo de origem deferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade do ICMS DIFAL até decisão final de mérito.

2. Sobrevindo a sentença, foi denegada a segurança, com revogação da liminar anteriormente deferida. Ato contínuo, as impetrantes solicitaram a suspensão do crédito tributário, mediante depósito em dinheiro. Possibilidade.

3. Suspende-se a exigibilidade do crédito tributário no tocante aos depósitos que se revelarem integrais e em dinheiro já realizados no mandado de segurança de origem, aplicando-se, por analogia, o art. 151, II, do CTN e o enunciado de súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Somente o depósito integral e em dinheiro possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, portanto, a cada eventual depósito a ser comprovado nos autos, faculta-se ao Distrito Federal apresentar impugnação e aduzir que não se vislumbram os aludidos requisitos. Assim, não se revela cabível, em cognição sumária, determinar a suspensão da exigibilidade, de forma genérica, decorrente de todo e qualquer depósito a ser realizado pelas agravantes.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.